Tribunal: TJBA
Processo: 8002161-61.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002161-61.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: GABITRANS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXIGÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. TEMA 1.184 DO STF. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTESTO DA CDA OU JUSTIFICATIVA DE SUA INADEQUAÇÃO POR EFICIÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ART. 485 I DO CPC. DESACORDO COM A DIRETRIZ VINCULANTE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA SUSPENSÃO E ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na execução fiscal proposta pelo Município de Dias D’Ávila visando à cobrança de TFF dos exercícios de 2021 e 2022, no valor de R$ 5.656,97, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, após determinação de emenda para comprovação das providências prévias previstas no Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verifica-se se é juridicamente adequada a extinção imediata por inobservância da emenda, frente à diretriz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que admitem a suspensão do processo para que a Fazenda Pública adote, em prazo certo, a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, ou justifique a inadequação desta última medida por razões de eficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Tema 1.184 do STF, em regime de repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, mas prevê expressamente a possibilidade de suspensão do processo para a adoção das providências prévias, a serem comunicadas ao juízo. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça tal diretriz, fixando parâmetros objetivos para o tratamento racional das execuções fiscais, inclusive a suspensão por prazo determinado, especialmente em hipóteses de baixa expressão econômica e de ausência de citação ou de bens penhoráveis. 5. Tendo o Município formulado pedido subsidiário de suspensão para cumprir as exigências do Tema 1.184, não se mostra adequada a extinção imediata por indeferimento da inicial, impondo-se, antes, a suspensão do processo por prazo razoável para a adoção e comprovação das medidas necessárias, com eventual exame ulterior de interesse processual. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão do processo, por prazo a ser fixado, a fim de que o exequente adote e comprove as providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, prosseguindo-se, após, como de direito. Dispositivos relevantes citados: art. 485, I, do Código de Processo Civil; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, julgamento em 19/12/2023, repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002161-61.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada GABITRANS TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .